Tribunal: TJMT
Processo: 1002678-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002678-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[G. D. M. D. O. - CPF: 106.956.771-01 (AGRAVADO), T. D. M. D. O. - CPF: 089.821.151-45 (AGRAVADO), M. D. M. D. O. - CPF: 089.832.371-12 (AGRAVADO), ZILDA VIEIRA DE MORAES - CPF: 046.970.451-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDEMIR BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 049.009.751-09 (AGRAVANTE), ZILDA VIEIRA DE MORAES - CPF: 046.970.451-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VISITAS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1002678-85.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLAUDEMIR BUENO DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:

G. M. O., T. M. O. e M. M. O., representados por ZILDA VIEIRA DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLAUDEMIR

BUENO DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da comarca de Alta Floresta/MT,
Dr.
Dante Rodrigo Aranha da Silva
, lançada nos autos da Ação de Guarda c/c Fixação de Alimentos e Regularização de Visitas de no 1007657-06.2022.8.11.0007, proposta por
G. M. O., T. M. O. e M. M. O., representados por ZILDA VIEIRA DE MORAES
, que fixou alimentos provisórios aos filhos menores, no importe de e 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, mais o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Em suas razões recursais o agravante aponta que
“o valor de R$606,00 (seiscentos e

seis reais) fixado a título de pensão alimentícia, foi estabelecido acima do patamar suportado, pois o
a
gravante aufere renda mensal que oscila entre R$800,00 (oitocentos reais) a R$1.000.00 (mil reais)

realizando diárias (bicos), logo, não percebendo um salário fixo, o que inviabiliza o pagamento do valor

arbitrado em relação a pensão alimentícia”
(sic).

Expõe que
“não tem possibilidade de arcar com sua obrigação, sem

comprometer sua sobrevivência
” (sic).

Acrescenta que
“os alimentos provisórios fixados em 50% (cinquenta por

cento) do salário mínimo, vem gerando agravos ao requerido, os quais, posteriormente, poderão ocasionar

no inadimplemento das obrigações, e também, ensejar tanto em propositura de ação de cumprimento de

sentença, como em prisão cível”
(sic).

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para minorar os alimentos provisórios fixados para “
o patamar de 16,50% (dezesseis

vírgula cinquenta por cento) do salário mínimo vigente que é equivalente ao valor de R$200,00 (duzentos

reais), somado ao pagamento de 50% das despesas extraordinárias dos infantes (médicas, hospitalares,

farmacêuticas, educacionais), desde que não atendidas pelo setor público mediante apresentação de

comprovantes”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 14/02/2023, conforme Id 158144187. No mesmo ato, determinou-se a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau, onde foi certificado que as partes não chegaram a nenhum acordo. (Id 164981182).

Contraminuta ofertada no Id 164941171, onde os agravados requerem a manutenção da decisão que fixou os alimentos provisórios.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr.
Roberto Aparecido Turin
, opina pelo desprovimento do recurso. (Id 169495676).

Deferida a justiça gratuita nesta instância recursal (Id 158144187)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada para reduzir o valor dos alimentos provisórios fixados na origem,
no percentual correspondente a
50% (cinquenta por cento)
do salário mínimo
, bem como
50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias
em favor dos filhos do agravante
G. M. O. (DN
03/04/2020), T. M. O. (DN 09/01/2018) e M. M. O. (DN 19/06/2012).

Conforme a dicção do
§1o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...).”

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe,
poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Analisando os documentos juntados neste instrumento, possível deles aferir que o agravante não demonstrou de forma inequívoca sua incapacidade de suportar os alimentos fixados em favor dos filhos, visto que a
pensão foi fixada em valor suficiente para atender as necessidades dos menores, não sendo cabível a redução, sob pena de tornar inócua a obrigação.

Vale lembrar, que são crianças com apenas 03, 05 e 11 anos de idade, sendo presumidas as suas necessidades básicas (alimentação, roupas, lazer, etc.) para que tenham garantido um crescimento saudável e digno, com acesso à educação, cultura e lazer.

Por esse motivo, por prudência, a verba alimentar arbitrada na origem, em favor dos infantes deve ser mantida, porquanto inexistem nos autos elementos de prova capazes de sustentar a sua redução.

Registra-se que o ônus do sustento, guarda e educação dos filhos compete a ambos os genitores.

Logo, é imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade dos alimentandos e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, a princípio, a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados pelo Magistrado singular.

A propósito, corrobora com esse entendimento a jurisprudência
desta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, ALIMENTOS PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS E PARTILHA DE BENS REVISIONAL DE ALIMENTOS
– FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS EM 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO POSTERIOR PELO MAGISTRADO NO CASO DE MUDANÇA DA REALIDADE FÁTICA OU COMPROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir” (TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017)”
(TJ-MT 10086697620228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

“AÇÃO DE ALIMENTOS –
PROVISÓRIOS – MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA –
RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de alimentos provisório, a matéria atinente à necessidade de um e à possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas, dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir. Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à extinção ou minoração da verba alimentar pretendida.”
(TJ-MT 10199401920218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Diante do exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023